Tribunal: TJDFT
Processo: 0748016-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGA E POR FALSIDADE IDEOLÓGICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. PACIENTE FORAGIDO DURANTE MAIS DE UM ANO E SETE MESES, QUANDO PRATICOU DOIS ASSALTOS, CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

1 Paciente condenado em seis anos de reclusão por infringir os artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 299 do Código Penal, no regime inicial semiaberto. Prisão preventiva decretada em 31/10/2018, quando usufruía liberdade provisória e não foi encontrado para a citação. A prisão se efetivou em 11/06/2020.

2 O paciente descumpriu as medidas cautelares impostas pelo Juízo do NAC em substituição à prisão preventiva, e se manteve foragido durante um ano, sete meses e oito dias, quando praticou dois roubos com concurso de agentes, consumado e tentado. É, pois, justificada a prisão preventiva como garantia da ordem pública e da aplicação da lei, apesar do regime semiaberto fixado na sentença, ante a perspectiva de nova condenação por roubo. O paciente está recolhido em de regime semiaberto, não havendo ilegalidade.

3 Ordem denegada.